Tribunal: STF
Processo: AI 453025
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento. 2. Compensação financeira pela
exploração de recursos minerais. 3. Leis 7.990/89 e 8.001/90.
Constitucionalidade. Arts. 20, § 1º, 154, I, e 155, § 3º, da CF.
Precedentes: RE 228.800 e MS 24.312. 4. Agravo regimental a que se
nega provimento